Tribunal: STF
Processo: ARE 1209441
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 9.655/2020
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JULGAMENTO – ADIAMENTO – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    Simona Ricci Rodrigues de Scarpa Anzuíno, mediante petição subscrita por advogado regularmente credenciado, requer seja o processo retirado de pauta da Sessão de Julgamento da Primeira Turma do dia 3 de março de 2020 até o exame do habeas corpus nº 171.211, o qual, segundo defende, poderá anular a condenação criminal da recorrente. 
    2. Observem a organicidade e a dinâmica do Direito. Inexiste justificativa conducente à retirada de pauta do processo. Há de buscar-se otimização do tempo em época na qual não se consegue conciliar celeridade e conteúdo, considerada a sobrecarga de trabalho do Tribunal.
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator